Tribunal: TJMT
Processo: 1041176-30.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041176-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO - CPF: 011.457.271-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO –
DÍVIDA LÍQUIDA -

ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
CORREÇÃO PELO
INPC
–

JUROS
MORATÓRIOS
EM 1% AO MÊS

–

SENTENÇA
REFORMADA
- REC
URSO CONHECIDO E
PROVIDO.

O INPC pode ser usado como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

No que caso de dívida líquida e com
vencimento
certo, a data do
vencimento
da obrigação constitui o devedor em
mora
e será o termo inicial para a incidência dos
juros
moratórios e correção monetária.

Não se apresenta abusivo o
s
juros moratórios aplicados em 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada
em Direito Bancário d
e Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1041176-30.2023.8.11.0041

ajuizada

em desfavor da

SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO
,
julgou
procedente
a ação
,

condenando a parte Apelada ao
pagamento do valor de R$ 99.136,98 (noventa e nove mil e cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Necessidade de reforma quanto a definição dos índices de juros e correção monetária
sobre o
valor da condenação, uma vez que a sentença os define de forma genérica sobre a correção monetária e se omite quanto aos juros;

Defende a aplicação de juros em 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM/FGV, ambos a contar do ajuizamento da ação;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada
somente no que concerne a definição dos índices de juros e correção monetária
. (ID.
216027023
)

A Apelada
apresentou suas contrarrazões em Id.
216027031
, por meio do curador especial,
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada
em Direito Bancário d
e Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1041176-30.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor da

SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO
,
julgou procedente a ação, condenando a parte Apelada ao
pagamento do valor de R$ 99.136,98 (noventa e nove mil e cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

O Ape
lante, em suas razões de recurso defende a necessidade de reforma da sentença no que se refere aos índices de juros e correção monetária, uma vez que o ato septenial teria restado omisso sobre o tema.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de cobrança ajuizada pelo

BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor
da

SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO
, consubstanciado em um empréstimo pessoal realizado em 13/09/2021 no valor de R$ 75.000,00.

Relata que a partir de 14/03/2022 as parcelas deixaram de ser adimplidas pela Apelada ao passo em que, após o vencimento de 17 parcelas, antecipou o vencimento das demais e gerou o débito atualizado de
R$ 99.136,98 (noventa e nove mil e cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)
.

Revisitando os autos, verif
ica-se que a Apelada é revel
, de modo que provocou a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e, na oportunidade, apresentou contestação por negativa geral em Id.
216027013
.

Por sua vez, a sentença proferida em ID.
216027017
julgou procedente a ação, condenando a parte Apelada ao
pagamento do valor de R$ 99.136,98 (noventa e nove mil e cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.
Por fim,
condena ao pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada
a partir do ajuizamento da ação
.

Contra a dita sentença houve o manejo de
aclaratórios
para tratar dos juros e correção monetária, contudo, restaram rejeitados pela decisão de ID.
216027020
.

CORREÇÃO MONETÁRIA

O Apelante defende a necessidade de revisão da sentença q
uanto
à correção monetária do débito, uma vez que deve ser considerado o índice IGPM/FGV com atualização a partir do ajuizamento da ação.

Isso porque o citado índice seria o que melhor reflete a inflação e o termo inicial deve ser o do ajuizamento porquanto os cálculos da condenação foram atualizados quando do protocolo
do processo
.

De fato, a sentença expõe que os valores deveriam ser atualizados a partir da citação valida pelos
índices adotados pela E.CGJ/MT
sem estabelecer quais são.

Sabe-se que é necessária a atualização do débito para acompanhar os índices inflacionários até o seu efetivo pagamento. Para tanto, recorre-se ao índice utilizado por este Egrégio Tribunal que

melhor reflete a desvalorização da moeda
para aplicar ao caso
.

E, segundo
o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a
desvalorização da moeda.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais,a partirde julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não
provido.
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1647432 DF2017/0004523-8,
Relator
: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M SUBSTITUÍDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da
moeda.
”

(TJ-MT 10068322020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)
(grifo nosso)

Já no que se refere ao termo de incidência, em se tratando de ação de cobrança
de dívida líquida
, bem como que o Apelante já
teria realizado
a atualização dos valores quando do ajuizamento da ação, tenho que esta deverá ser a data de incidência da correção monetária.

JUROS MORATÓRIOS

No que se refere aos juros moratórios, o Apelante pede a incidência de 1%
ao mês desde o ajuizamento da ação.

S
e tratando de
dívida líquida com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, todavia, conforme informado pela Apelante, o valor já foi atualizado quando do ajuizamento da ação, logo, esta deve ser a data considerada para a sua incidência, sob pena de incidir juros sobre juros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – ENCARGOS FINANCEIROS – ALEGADA ABUSIVIDADE DE
JUROS
DE
MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO DEMONSTRADO – EFEITO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que caso de dívida líquida e com
vencimento
certo, a data do
vencimento
da obrigação constitui o devedor em
mora
e será o termo inicial para a incidência dos
juros
moratórios e correção monetária.

Na espécie, não demonstrada pelo demandado a ocorrência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, prevalece a pretensão do demandante, na forma dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(N.U 0023269-60.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)
(grifo nosso)

Quanto ao percentual a ser aplicado, não há abusividade na aplicação do percentual de 1% ao mês, logo, este deve ser considerado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGALIDADE DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
– CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
JUROS
DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO
–
ABUSIVIDADE
EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM
1
% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade
em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in
casu
.

Na cédula de crédito
bancário
, estando os
juros
remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Considerando, cédula de crédito
bancário
(CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos
juros
moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos
juros
remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre
pactuação
dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a
1
% ao mês.

(N.U 1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)
(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Nesse sentido, o recurso merece amparo, ao passo que a sentença deverá ser reformada para constar os índices e termos iniciais dos juros moratórios e correção monetária do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para
reformar a sentença somente no que se refere aos índices de juros e correção monetária sobre o valor da condenação que deverão se dar, a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos com incidência a partir do ajuizamento da ação.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024